Tribunal: TJDFT
Processo: 0702061-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO POR REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO MAGISTÉRIO PÚBLICO (TIDEM). PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. EXCLUSIVIDADE NÃO OBSERVADA. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo decadencial para a Administração anular seus próprios atos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, salvo se comprovada má-fé (art. 178, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 c/c art. 54, da Lei 9.784/1999). 1.1. Na hipótese, afigura-se evidenciada a má-fé da servidora que faz opção de recebimento da gratificação TIDEM, mesmo ciente do regime de tempo integral e dedicação exclusiva do magistério público, com carga horária mínima de 40 horas, e, apesar da vedação do exercício de qualquer outra atividade remunerada, pública ou privada, mantém vínculo empregatício com Instituição privada no cargo de professor no mesmo período.
2. A instauração de procedimento administrativo visando a apuração de eventual irregularidade na conduta de servidor público é causa interruptiva do curso da prescrição, a qual somente volta a correr a partir do término do referido procedimento, dado que o crédito ainda não se faz definitivamente constituído e não pode ser cobrado, ocorrência que impõe o afastamento da prescrição quando não ultrapassado o marco de 5 anos, nos termos do Decreto 20.910/1932. Precedentes.
3. Configurada a má-fé da servidora, justifica-se a restituição ao erário dos valores percebidos indevidamente, sob pena de enriquecimento ilícito.
4. Recurso conhecido e não provido.